Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011452-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), CLEO BORGES - CPF: 642.532.361-20 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do
quantum debeatur
, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2o, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

6. Comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.

7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/32.

10. Reconhecimento da prescrição.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Cumprimento de Sentença no 0021885-71.2017.811.0041 acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apenas para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo púbico municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente ao mês de referência.

Sustenta o Município como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição da execução.

No mérito, sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, inexistência do título executivo, ausência de liquidez e limitação da abrangência da sentença apenas e tão somente para os membros da categoria vinculados à secretaria de saúde na data do ajuizamento do mandado de segurança.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 96843959.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Sustenta o Município Agravante, como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição da execução e para tanto suscita quatro argumentos, quais sejam:

a) Não houve a prévia liquidação;

b) Não há comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária;

c) A suspensão da prescrição só ocorreria se houvesse de requerimento de pagamento administrativo;

d) Aplicação da Súmula 150 do STF, a qual estabelece que o prazo da execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento.

Com relação ao argumento de prévia liquidação de sentença, faço a seguinte ponderação.

A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade.

Assim, para apuração do
quantum debeatur
, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio e próprio de liquidação, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

O cumprimento de sentença dar-se-á por meio de simples cálculo aritmético.

Trata-se, portanto, de sentença líquida.

Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2o, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por simples cálculos aritméticos.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte acórdão do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APELO EXTREMO QUE NÃO PROSPERA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência predominante atualmente em vigor, "em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva,
esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução
" (AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1158508/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - DIREITOS DO CONSUMIDOR - INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - EFICÁCIA SUBJETIVA ERGA OMNES - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE. Tratando-se de interesses individuais homogêneos, nos termos do art. 81, inciso III c/c art. 103, inciso III do CDC, a sentença coletiva possui eficácia erga omnes, beneficiando indistintamente todos os consumidores, independentemente de filiação à associação autora da ação coletiva. Consoante jurisprudência recente do STJ, dispensa-se a liquidação prévia para a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, instruído o pedido com documentos que permitam aferir a titularidade do direito e apurar o montante devido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.16.150249-7/003, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Improcede, pois o argumento de prévia liquidação de sentença.

No que tange ao argumento de que não há comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária, faço a seguinte ponderação.

Em um primeiro momento, dá-se a impressão de que questão restou superada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de prévia filiação sindical quando da propositura da ação.

Tal conclusão é decorrente do julgamento (de mérito), em sistema de repercussão geral, do RE 612.043 (Tema 499), que restou assim ementado,
in verbis:

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. (STF - RE 612043, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017)

No entanto, não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

Acerca da matéria, trago à colação a recente decisão monocrática emanada pelo STF e prolatada pelo e. Ministro Luiz Fux em 28/04/2020 e publicada no dia 30/04/2020 no ARE 1264509, que assim decidiu
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTERIORMENTE IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS.
CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Prescrição afastada. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, afastar a prescrição e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.” (Doc. 8, p. 10-11) Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10, p. 17). Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5o, XXI, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica (Doc. 8, p. 25-39 e Doc. 9, p. 1-11). A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11, p. 32-37 e Doc. 12, p. 1-2). A Presidência da Seção de Direito Público encaminhou os autos à Turma julgadora para adequação do acórdão recorrido ao que decidido no julgamento do REsp 1.495.146 (Doc. 12, p. 19-23). A Turma julgadora, em juízo positivo de retratação, proferiu acórdão que porta a seguinte ementa: “REVISÃO DO JULGADO. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Período de 29-08-2003 a 28-08-2008. Ação ajuizada em 2016. Juros de mora a partir da citação neste processo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 810 de repercussão geral do Supremo Tribunal de Justiça: correção monetária pelo IPCA-E, em substituição ao critério da Lei 11960/2009, declarado inconstitucional. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça: encampa a orientação do Supremo Tribunal Federal e também estabelece forma de correção monetária e juros de mora de períodos anteriores à Lei 11960/2009. Adequação do julgado. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.” (Doc. 13, p. 2) A parte recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário e do recurso especial (Doc. 13, p. 8). O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, com base no que dispõe o artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria remanescente, negou-lhe seguimento (Doc. 13, p. 9-12), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 13, p. 19-23 e Doc. 14, p. 1-2). É o relatório. DECIDO. O agravo não merece prosperar.
Ab initio, constato que alega-se que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral. Nada obstante,
pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação. Outrossim,
saliente-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5o, LXX, b, da Constituição Federal. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do STF. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE 1264509, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 28/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29/04/2020 PUBLIC 30/04/2020)

De outro norte, há jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Sindicato representa a categoria não havendo, portanto, necessidade de filiação ou sindicalização prévia para a tutela dos direitos pertencentes à categoria.

Por fim, para colocar uma pá de cal na discussão acerca da qualidade de sindicalizada da Exequente, o juízo
a quo,
na decisão agravada, foi categórico ao afirmar que a Exequente era filiada ao Sindicato quando da impetração da Ação de Mandado de Segurança que originou o presente cumprimento de sentença, restando assim consignado,
in verbis:

“No que concerne à alegação de que a decisão coletiva somente atinge os médicos filiados ao sindicato da categoria à época da impetração, cumpre destacar que o nome da Exequente consta do rol de filiados existentes na ação principal (fls. 705), afastando qualquer dúvida a esse respeito,”

Alega ainda o Município Agravante que a suspensão da prescrição só ocorreria se houvesse de requerimento de pagamento administrativo.

A base legal da afirmativa acima exposta está disciplina no art. 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910/32, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que,
no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida
, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. (NEGRITEI)

É certo que a apresentação de requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 4o do Decreto no 20.910/32 acima transcrito.

Entretanto, o prévio requerimento administrativo não é óbice para realizar o cumprimento de sentença, pois caso contrário, seria impor obstáculo e impedir que tal questão seja resolvida pelo Estado-juiz, ou seja, é impedir o acesso ao Poder Judiciário, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, tal suspensão somente é admitida quando há
demora na realização de estudo
ao reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, o que definitivamente, não é o caso dos autos.

Também improcede o argumento.

No que concerne ao argumento de aplicação da Súmula 150 do STF, faço a seguinte ponderação.

Como é reconhecido pelo próprio juízo
a quo
e por esta Relatora, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença é líquida.

Tratando-se de sentença líquida, a omissão da Administração Pública não é óbice para o Exequente pleitear o cumprimento de sentença.

Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF,
in verbis:

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos do STF,
in verbis:

PRESCRIÇÃO - EXECUÇÃO. A ação de execução segue, sob o ângulo do prazo prescricional, a sorte da ação de conhecimento, como previsto no Verbete no 150 da Súmula desta Corte, segundo o qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". PRESCRIÇÃO - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO - DUALIDADE. A norma do artigo 168 do Código Tributário Nacional, reveladora do prazo prescricional de cinco anos, é aplicável em se verificando o ingresso imediato no Judiciário. Tratando-se de situação concreta em que adentrada a via administrativa, não se logrando êxito, o prazo é de dois anos, tendo como termo inicial a ciência da decisão que haja implicado o indeferimento do pleito de restituição. (STF - ACO 408 embargos à execução-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2003, DJ 27-06-2003 PP-00028 EMENT VOL-02116-01 PP-00013)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MESMO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 732027 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ACOLHIDA. ART. 1o DO DECRETO-LEI 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Especificamente contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão contra as Fazendas Públicas Federal, estaduais, municipais e distrital (ex vi, art. 1o). 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
3. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 tem aplicação somente em situações de discussão prévia perante a Administração na qual os exequentes buscam o reconhecimento ou o pagamento da dívida considerada líquida, e não de dívida oriunda de ações judiciais, como ocorre na espécie. 4. Ainda que assim não fosse, o último pagamento administrativo, conforme afirmado pelo próprio agravante, ocorre em maio de 2003. Por força do art. 9o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a contagem recomeça a correr pela metade, ou seja, dois anos e meio, ocorrendo a prescrição em novembro de 2005. Portanto, ajuizada a execução em 12/7/2007, prescrita a pretensão executória. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EmbExeMS 6.847/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018)

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo no 18824-91.2006.811.0041, que tramitou perante o juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, transitou em julgado no dia
08/09/2008
.

No mesmo endereço eletrônico, constata-se que o Cumprimento de Sentença do
mandamus
acima mencionado foi distribuído em
14/09/2017
, ou seja, 9 (nove) anos após o trânsito em julgado, ultrapassando e, em muito, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

Nesse norte, imperioso é o reconhecimento da prescrição para o exercício do cumprimento de sentença.

Mesmo havendo o reconhecimento da prescrição, após jurisdicionar nestes anos todos no direito público, não posso deixar de registrar o meu pesar, frustração e descontentamento em reconhecer tal prescrição, pois ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ler atentamente todos os andamentos processuais do Mandado de Segurança no 18824-91.2006.811.0041, o qual tramitou perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, percebi as várias objeções e condutas reiteradas da Administração Pública Municipal em não cumprir a decisão judicial que concedeu a ordem e determinou a implantação do adicional de insalubridade.

Várias foram as decisões judiciais no sentido dar efetividade ao comando judicial, que diga-se de passagem, decisão transitada em julgado há 9 (nove) anos!

Apenas para citar alguns exemplos, cito, a expedição de cópias dos autos ao Ministério Público para eventual caracterização de crime de prevaricação, decisão determinando remessa de cópia ao Ministério Público para apuração de improbidade administração e, pasmem, até mesmo pedido de intervenção no Município.

Comungo com o exposto pelo juízo
a quo
, a ação mandamental acima mencionada é o caso claro de desrespeito e descaso com o Poder Judiciário.

Diante do acima exposto, com pesar e frustração, ACOLHO a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição, dando PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022